Tribunal: TCU
Processo: 032.882/2012-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Nubia Carvalho Pires Leal, pensionista de ex-servidor do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão, contra o Acórdão 628/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de concessão de pensão civil foi considerado ilegal, tendo sido negado seu registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer o pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 628/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão civil a Nubia Carvalho Pires Leal em 20/12/2012; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão.